Tribunal: TJSP
Processo: 9002536-11.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751198
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9002536-11.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado ALLAN
OLIVEIRA BERALDI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente), CESAR MECCHI MORALES E ÁLVARO
CASTELLO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002536-11.2019.8.26.0050 -Voto no 42517 - A
2
VOTO No: 42517
AGRV.No: 9002536-11.2019.8.26.0050
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGDO. : ALLAN OLIVEIRA BERALDI (IVAN ANSARA DE ABREU)
MAGISTRADO DE 1o GRAU: DR. RICARDO AUGUSTO RAMOS
Agravo em execução penal
Interposição
visando a reforma da decisão que deferiu a
progressão ao regime aberto, por falta do
preenchimento do requisito subjetivo

Pedido de realização de exame criminológico
- IMPOSSIBILIDADE
Ausência de falta
disciplinar ou qualquer fato desabonador
durante o cumprimento da pena no regime
intermediário
Desnecessidade de exame
criminológico, no presente caso
Agravo
não provido.
Em
agravo
de
execução,
pretende
o
MINISTÉRIO PÚBLICO que seja reformada a r. decisão,
proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1a Vara de
Execuções Criminais da Comarca de São Paulo, que concedeu
a ALLAN OLIVEIRA BERALDI a progressão ao regime aberto,
sem a realização de exame criminológico requerido (fls.
15/17).
Sustenta o agravante que deve ser realizado
o exame criminológico para aferição do mérito do agravado,
em razão da reincidência e da prática de crime que envolve
elementar de violência/grave ameaça (roubo qualificado).
Aduz que eventual cumprimento de saídas
temporárias não revela de forma segura que o sentenciado
possa se adaptar à vida em sociedade e que bom
comportamento carcerário significa apenas portar-se de
acordo com as regras de disciplina interna.
Requer, portanto, a cassação da decisão que
concedeu a progressão ao regime aberto para que seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002536-11.2019.8.26.0050 -Voto no 42517 - A
3
determinada a realização de exame criminológico, com
retorno do agravado ao regime semiaberto.
Subsidiariamente, pretende a reforma da
decisão de primeiro grau para que seja indeferido o pedido
de regime aberto, por absoluta ausência de comprovação de
mérito, com retorno do sentenciado ao regime semiaberto
(fls. 20/27).
Apresentada a contraminuta do agravo a fls.
42/45, a defesa requereu o não provimento do pedido, tendo
o Juízo “a quo”mantido a sua decisão (fls. 46).
A Defensoria Pública foi intimada a se
manifestar sobre eventual oposição ao julgamento virtual e
manteve-se silente, no prazo legal (fls. 90).
A Procuradoria de Justiça opinou pelo
provimento do recurso (fls. 92/97).
Relatado. Em que pese a posição do agravante,
alegando que o agravado não fazia jus à progressão ao
regime aberto, tendo em vista que não teria preenchido o
requisito subjetivo, tal argumento não merece prosperar.
Isto porque o boletim informativo dá conta
de que o sentenciado cumpre pena de 10 anos, 3 meses e 23
dias de reclusão, pela prática de um crime de receptação e
um delito de roubo qualificado, com registro de uma falta
disciplinar em 17/05/2015, consistente em evasão do regime
semiaberto, com TCP previsto para 07/06/2024 (fls. 05/11).
Saliente-se que o agravante foi beneficiado
com a progressão ao regime semiaberto em 20/10/2017 e,
desde então, não praticou qualquer falta disciplinar e
retornou de todas as saídas temporárias concedidas, de
forma regular.
Além disso, após o ingresso no regime
aberto, o sentenciado vem cumprindo regularmente sua pena,
comparecendo
trimestralmente
em
Juízo,
conforme
se
depreende da folha de antecedentes criminais (fls. 52).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002536-11.2019.8.26.0050 -Voto no 42517 - A
4
Não há qualquer dado concreto que enseje a
necessidade de realização de exame criminológico ou
indeferimento da progressão ao regime aberto, no presente
caso.
Saliente-se que a reincidência, a gravidade
dos delitos praticados e a longevidade da pena são fatores
já considerados, por ocasião das sentenças, e podem
justificar a realização do exame, mas, no presente caso, o
sentenciado demonstrou assimilação da terapêutica penal no
regime semiaberto.
Além
disso,
caso
venha
o
agravado
a
descumprir uma das condições, demonstrando não estar apto
a conviver novamente em sociedade, nada impede que este
retorne ao seu “status quo”, eventualmente, regredindo de
regime.
Desse modo, CONHEÇO DO PEDIDO e pelo meu
voto NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator